Tribunal: TCU
Processo: 030.314/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com vistas realizar estudos técnicos acerca dos reais custos envolvidos com a criação do Tribunal Regional Federal da 6a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do Ministério Público junto ao TCU, na qual requer que esta Corte de Contas realize " estudos técnicos acerca dos reais custos envolvidos com a criação do Tribunal Regional Federal da 6a Região, objeto do Projeto de Lei no 5919/2019, da Câmara dos Deputados "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os seus requisitos de admissibilidade; 9.2. arquivar os autos, após ciência ao representante.